Tribunal: TCU
Processo: 018.931/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9020/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem "opção", oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que a consignação da vantagem "opção" merece ser avaliada à luz da impossibilidade de que os proventos de aposentadoria ou pensão excedam a remuneração do servidor no cargo efetivo, conforme estabelece o art. 40, § 2o, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998; Considerando que, no caso em exame, os requisitos para aposentadoria foram preenchidos após a publicação da EC 20/1998, o que atrai a disciplina do art. 40, § 2o, da CF/1988, e impede a concessão da vantagem "opção", por acarretar proventos em valor superior à remuneração do cargo efetivo; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdão 8186/2021-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 8.477/2021-Primeira Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 8.311/2021-Primeira Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), 6.289/2021-Primeira Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), 8.694/2021-Primeira Câmara (relator: Ministro Substituto Augusto Sherman), 1.746/2021-Segunda Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), 6.835/2021-Segunda Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), 8.082/2021-Segunda Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro), 12.983/2020-Segunda Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes), 8.111/2021-Segunda Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas) e 7.965/2021-Segunda Câmara (relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer), entre outros; Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando que os valores pagos indevidamente foram recebidos de boa-fé pelo interessado; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor do interessado identificado no item 1.1 e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 018.931/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Cezar Antonio Fortaleza (XXX.919.381-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; b) determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: b.1) faça cessar, no prazo de quinze dias, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; b.2) no prazo de trinta dias, emita novo ato de aposentadoria livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal por meio do Sistema e-Pessoal; c) no prazo de trinta dias, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; d) remeter cópia deste acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.